Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706340-21.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR, FABIANE FEITOSA DA SILVA, IENE FEITOSA DA SILVA LIMA APELADO: VALTER ANANIAS, FABIO FEITOSA DA SILVA, KELLEN FEITOSA DA SILVA VIANNA, GILDEON FEITOSA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente oportunidade para se manifestar sobre o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita formulado em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora